Tribunal: TJSP
Processo: 2134702-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Trancamento da ação penal. Inadmissibilidade. Pretendido reconhecimento da ilicitude das provas por violação de domicílio afastado em writ anterior. Presença de justa causa apta a sustentar a propositura de ação penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.